Tribunal: STF
Processo: ARE 1510569
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 2º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS APREENDIDAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DOS ACUSADOS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA VEICULAR SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. De acordo com o entendimento do STJ, a busca veicular tem o mesmo tratamento jurídico dado a busca pessoal. 



    2. Nesse sentido, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Não há referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) aos apelantes. 



    3. No caso, policiais rodoviários federais após abordarem os réus em patrulhamento de rotina, verificaram, ao consultarem os nomes dos apelantes, que os mesmos possuíam antecedentes criminais, razão pela qual resolveram realizar a revista pessoal no veículo e nos pertences dos apelantes, momento em que foi localizada a droga na mochila da filha da acusada ELISANDRA. 



    4. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto, visto que os policiais rodoviários federais em nenhum momento referiram qual teria sido a atitude suspeita dos apelantes, senão o simples fato de os réus possuírem antecedentes criminais. 



    5. É caso de declarar a ilicitude da prova obtida, de ofício, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais rodoviários federais que atuaram na prisão dos apelantes. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem, em favor do acusado, para que seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 



    APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 6, e-doc. 424).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho contrariado o inc. X do art. 5º e o § 2º do art. 144 da Constituição da República, por ter conferido demasiada proteção à intimidade dos agravados e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 469).



    O agravante sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, 
inciso X, da Constituição Federal. E, outrossim, ao desconsiderar que funções essências às Policias, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 2º, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 469).  



    Asseverou que, “conforme elementos expressamente delineados na sentença, a abordagem e revista foram efetivadas por policiais rodoviários federais, motivadas inicialmente pelo policiamento ostensivo, seguido de atitudes suspeitas, capazes de gerar desconfiança aos agentes públicos” (fl. 6, e-doc. 469).  



    Argumentou que, “ainda que inexistisse qualquer elemento fático a justificar a desconfiança dos agentes da lei acerca da presente de objeto de crime nos domínios dos embargados, ainda assim restaria autorizada a busca realizada, de acordo com o entendimento mais atual do [Superior Tribunal de Justiça]: ‘Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias’ (AgRg no HC 
n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” (fls. 8-9, 
e-doc. 469).



    Defendeu que “o artigo 144, parágrafo 2º, da Constituição Federal atribui às Policias Rodoviárias Federais, órgão de segurança pública, a função precípua de policiamento ostensivo das rodovias federais. (...) A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” (fl. 8, e-doc. 469).



    Afirmou que, “sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável, exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal ou veicular em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita. A exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo” (fl. 10, e-doc. 469).  



    Pediu “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 12, e-doc. 469).



    Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.   



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 481).



    No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que, “ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 2º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita, assim como da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos. Ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 2º, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade e limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública de policiamento ostensivo” (fls. 2-3, e-doc. 489).



    Anota que “o Ministério Público opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que ao se desprezarem as fundadas suspeitas para busca pessoal se conferiu indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e se contrariou o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública” (fl. 5, e-doc. 489).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: 



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 489).



    Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo.



 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente recurso extraordinário o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 2º do art. 144 da Constituição da República pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em relação ao acórdão recorrido, para que seja reconhecida a licitude da busca veicular realizada e das provas colhidas e restabelecida a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Caçapava do Sul/RS, que condenou os agravados pela prática do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.  



    7. Em 9.8.2023, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Caçapava do Sul/RS condenou o agravado, Leonardo Gomes Cezar, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, e a agravada, Elisandra da Silva Ribeiro, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, ambos pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-doc. 336).



    O juízo de primeira instância assentou:



    “[Os agravados] foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso:



    ‘No dia 24 de setembro de 2022, por volta das 22h, na Rodovia BR 392, Km 258, sentido Santa Maria/Santana da Boa Vista, no Município de Caçapava do Sul/RS, os denunciados LEONARDO GOMES CEZAR e ELISANDRA DA SILVA RIBEIRO, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, guardavam e transportavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico. 



    Na oportunidade, os denunciados LEONARDO GOMES CEZAR e ELISANDRA DA SILVA RIBEIRO guardavam e transportavam, a bordo do veículo FIAT/MOBI, placas RMJ5G99, 05 (cinco) tijolos de maconha, pesando cerca de 4.477 kg (quatro quilos quatrocentos e setenta e sete gramas), momento em que foram abordados por guarnição da Polícia Rodoviária Federal que, em revista, localizou e apreendeu as substâncias acima descritas no interior do automóvel (...), prendendo os increpados em flagrante delito.’ (...)



    A ré ELISANDRA declarou que seu marido estava preso na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Disse que é natural de Canoas e veio para Santana da Boa Vista para cuidar de sua sogra. Narrou que foi até o presídio levar sua filha para ver o genitor dela, que estava segregado, e contou sua história para uma mulher, a qual propôs que poderia realizar o transporte e entrega de entorpecente no valor de R$ 1.300,00. 



    O acusado foi acionado como motorista de aplicativo e não teria conhecimento de que a ré estaria transportando o entorpecente na mochila de sua filha. O acusado LEONARDO afirmou que recebeu uma ligação da acusada Elisandra, no dia 23 de setembro de 2022, solicitando uma corrida de transporte de passageiros, pois foi indicado seu serviço por um vizinho. Afirmou que não tinha informações de valores, pois entraria em contato com seu patrão. No curso da semana, a ré compareceu na residência do acusado com uma criança, questionando acerca da proposta de corrida. Informou que o valor daria R$ 500,00 até a cidade de Santana da Boa Vista. No dia do fato, ao passar no Posto Rodoviário Federal, foram apreendidos na mochila da filha da ré os entorpecentes. Alegou que Stefanie estava junto porque é sua namorada e estava trambalhando por muitas horas. Disse que não suspeitou das atitudes da ré, pois ela foi indicada por um vizinho e estava acompanhada de uma criança. 



    MARLON MEZZOMO, policial rodoviário federal, afirmou que estava com seu colega e realizaram a bordagem do veículo no qual os réus estavam e, em consulta no sistema, perceberam que o condutor, o acusado Leonardo, tinha passagem por porte de arma. Realizada a revista pessoal e no automóvel, localizaram uma mochila de criança contendo o entorpecente apreendido. A acusada Elisandra também tinha passagem por porte de entorpecentes e assumiu a propriedade das drogas apreendidas. O condutor e a caroneira tentaram demonstrar surpresa, o que aparentou ser forçado. O acusado afirmou que era motorista de aplicativo.



    A testemunha MARLON ANDRÉ MEINERZ, policial rodoviário federal, afirmou que, na data do fato, estavam realizando abordagem de rotina, quando pararam o veículo no qual os acusados estavam e foram solicitados os documentos de identificação. Ao serem checados com os antecedentes policiais, verificaram que o acusado possuía passagem por porte de arma de fogo e a passageira tinha passagem por tráfico e porte de drogas. Realizada a vistoria, no porta malas, em uma mochila de criança havia cinco tijolos de maconha, com aproximadamente 4,5kg a 5kg de entorpecente. A impressão foi de que todos tinham conhecimento acerca do transporte ilegal.



    A testemunha ALEXANDRE BELMIRO BRITO tem conhecimento que uma vizinha de Leonardo havia indicado a ele para realizar uma corrida até a cidade de Santana da Boa Vista. Tem conhecimento que o acusado trabalhava com o aplicativo de transporte ‘99’. Disse que já utilizou referido serviço e que realizou corridas com mais de uma pessoa dentro do veículo. (...)



    Da análise dos depoimentos acima, tenho que a prova trazida aos autos demonstra a autoria do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ambos os réus. (...)



    Com efeito, os policiais que realizaram a apreensão da droga e a prisão dos réus confirmaram o fato descrito na denúncia, sendo uníssonos na narrativa de detalhes de como sucederam os fatos. Ao realizar a abordagem, localizaram o entorpecente escondido dentro de uma mochila infantil, tendo a ré Elisandra assumido a propriedade dos entorpecentes. (...)



    Vale destacar a considerável quantidade de droga apreendida, consistentes em 5 (cinco) tijolos de maconha, pesando cerca de 4,477kg (quatro quilos, quatrocentos e setenta e sete gramas), acondicionados dentro de uma mochila. (...)



    Importa, por outro lado, reconhecer a incidência da circunstância agravante da reincidência (artigos 61, I, e 63 do CP), uma vez que a certidão do evento 174 (...) indica que o réu Leonardo possui registro de condenação transitada em julgado: Processo nº 5027413-25.2021.8.21.0027, com trânsito em julgado em 01-06-2022. 



    Já a ré Elisandra possui maus antecedentes, conforme certidão do evento 174 (...) (condenação nos autos 0100852-03.2010.8.21.0008, transitada em julgado em 10-07-2012)” (fls. 1-4, e-doc. 336).  



     



    8. Em 11.12.2023, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelas defesas dos agravados, ao declarar a nulidade da busca veicular realizada pelos policiais rodoviários e da obtenção das provas dela derivadas e absolvê-los de todas as imputações que lhe foram feitas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Marcelo Machado Bertoluci:



    “As defesas [dos agravados] interpuseram recurso de apelação por meio de seus defensores constituídos (...). 



    A defesa de LEONARDO GOMES CEZAR, em suas razões, requereu a absolvição do réu quanto ao delito de tráfico de drogas em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e a possibilidade do réu em responder o processo em liberdade. (...) 



    Já a defesa de ELISANDRA DA SILVA RIBEIRO pugnou pelo direito da ré em recorrer em liberdade, visto que está respondendo o processo em prisão domiciliar, em razão dos seus filhos menores de idade. Subsidiariamente, requereu a manutenção da prisão domiciliar e a reforma da decisão recorrida, com a aplicação da pena no mínimo legal, tendo em vista ser uma mera transportadora (mula). (...)



    Analiso, inicialmente, questão preliminar – de ofício – consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. (...)



    No caso dos autos, todavia, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal/veicular nos acusados. (...)



    Conforme se verifica dos relatos acima mencionados pelos policiais rodoviários federais, a motivação da abordagem aos réus não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos agentes sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) aos apelantes. 



    Nesse sentido, depreende-se que tanto o policial MARLON MEZZOMO, quanto o policial MARLON ANDRÉ MEINERZ afirmaram, em juízo, que estavam realizando patrulhamento de rotina, quando pararam o veículo em que estavam os apelantes procedendo com a abordagem padrão. Todavia, ao consultarem os nomes dos réus nos sistemas de consultas verificaram que o motorista, identificado como sendo acusado LEONARDO, possuía uma ação penal por porte de arma de fogo, enquanto a ré ELISANDRA, que estava no banco de trás, do carona, possuía passagem por tráfico de drogas, razão pela qual procederam com a busca pessoal/veicular. 



    Como se vê, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita em momento anterior a sua abordagem, de que os réus estivessem ocultando consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Nesse sentido, não houve uma investigação prévia, ou qualquer informação anterior sobre o veículo dos apelantes, tendo a busca pessoal procedido por meio do tirocínio dos policiais, em razão dos réus possuírem antecedentes criminais. (...)



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto, visto que os policiais rodoviários federais em nenhum momento referiram qual teria sido a atitude suspeita dos apelantes. 



    Muito pelo contrário, os agentes policiais são uníssonos em afirmar que após abordarem os réus em patrulhamento de rotina, verificaram, ao consultarem os nomes dos apelantes, que os mesmos possuíam antecedentes criminais, razão pela qual resolveram realizar a revista pessoal no veículo e nos pertences dos apelantes, momento em que foi localizada a droga na mochila da filha da acusada ELISANDRA. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem e da busca pessoal realizada nos acusados, não havendo nenhuma indicação nos relatos dos policiais rodoviários federais de qual teria sido a ‘fundada suspeita’ ou qualquer outro fundamento admissível para a revista pessoal/veicular, senão o simples fato de os réus possuírem antecedentes criminais. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento às apelações defensivas ao efeito de, em reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, de ofício, absolver os acusados LEONARDO GOMES CEZAR e ELISANDRA DA SILVA RIBEIRO do crime imputado na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”  (fls. 2-5, e-doc. 424).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 459).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se, pelo quadro fático incontroverso do processo, que, na espécie vertente, na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais rodoviários federais, foram encontrados no porta-malas do veículo, dentro da mochila da filha da agravada, Elisandra da Silva Ribeiro, quantidade considerável de drogas, sendo 
“5 (cinco) tijolos de maconha, pesando cerca de 4,477 kg (quatro quilos, quatrocentos e setenta e sete gramas)” (fl. 1, e-doc. 336).



    Reafirme-se que os policiais que efetuaram a busca veicular e a prisão dos agravados declararam que “a acusada Elisandra (...) assumiu a propriedade das drogas apreendidas. O condutor e a caroneira tentaram demonstrar surpresa, o que aparentou ser forçado” (fl. 2, e-doc. 336) e “a impressão foi de que todos tinham conhecimento acerca do transporte ilegal” 
(fl. 3, e-doc. 336).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Na espécie, as fundadas razões para as buscas pessoal e veicular foram comprovadas quando, após abordagem de rotina realizada pelos policiais rodoviários federais no veículo e solicitação dos documentos de identificação dos envolvidos, os agentes estatais verificaram a existência de antecedentes criminais dos agravados no sistema policial, em que constado que “o acusado possuía passagem por porte de arma de fogo e a passageira tinha passagem por tráfico e porte de drogas” (fl. 3, e-doc. 336), o que justificou, então, a busca veicular, pela qual localizadas e apreendidas as drogas mencionadas. Em casos análogos, tem decidido este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...)



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...)



    VI – Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. IN